Tribunal: TJBA
Processo: 0000338-54.2013.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000338-54.2013.8.05.0017 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILVAN RIOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS. MÉRITO. DOLO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 11, V, DA LEI 8.519/92. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1199 DO STF NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 843989. DESNECESSIDADE DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I- A preliminar de ilegitimidade passiva merece ser rejeitada pois, não obstante tais proibições, a Municipalidade contratou agentes de endemias cujos contratos foram formalizados em 2009, restando patente o interesse de agir, na defesa do patrimônio público, no princípio da impessoalidade. Lado outro, não prospera a tese de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) não seria aplicada a agente político. Isso porque, conforme jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não há óbice algum quanto à aplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos. II- A preliminar de inépcia da petição inicial não merece prosperar porque restou demonstrado a contratação irregular de pessoal para assunção do posto de Agente de Combate a Endemias que violou a regra do concurso público prevista na Constituição Federal, sendo portanto ato ilegal, enquadrado na infração contida no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, razão pela qual deve ser afastada tanto a tese de carência de ação quanto a ausência de individualização da postura tida infratora. III- No que se refere a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, rejeita-se a tese do apelante, porquanto o STJ sedimentou o entendimento da impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade. IV- In casu, o apelante, na qualidade de Prefeito Municipal de Baixa Grande realizou diversas contratações, no ano de 2009, sem prévia realização de concurso público, para o cargo de Agente de Combate a Endemias, fora das hipóteses legais, também fora do período permitido para tal empreitada no TAC firmado em 2007, violando o erário e o princípio da impessoalidade. V- Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, que atenta contra os Princípios da Administração Pública, exige a demonstração de dolo, porém, não precisa ser específico, bastando a configuração do dolo genérico. VI- Com efeito, o dolo genérico foi demonstrado através das diversas contratações sem concurso público ou processo seletivo, nos termos das provas acostadas aos autos, violando não apenas a legislação, como também norma expressa consignada em Termo de Ajustamento de Conduta, no sentido de ser vedada a contratação de pessoas sem prévio processo seletivo em momento posterior a 30 de junho de 2007, conforme consignado na cláusula segunda do referido instrumento. VII- Tendo em vista a existência do dolo genérico do apelante já demonstrado alhures, a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo STF, no TEMA 1199, oriundo do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 843989, de que impôs a caracterização do dolo para configurar o ato de improbidade, em se tratando de processo sem condenação transitada em julgado. VIII- PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000338-54.2013.8.05.0017, em que figuram como apelante GILVAN RIOS DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. rejeitar ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .